Tribunal: TJPA
Processo: 0803637-79.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803637-79.2021.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, e condenou o Estado do Pará à restituição dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a enfermidade alegada pelo autor, descrita como depressão leve, dá direito à isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

III. Razões de Decidir

3. O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê isenção de imposto de renda apenas para as moléstias descritas no rol taxativo, entre as quais não se inclui a depressão leve, sendo o benefício concedido apenas para casos expressamente previstos em lei.

4. A interpretação do art. 111, II, do CTN exige leitura restritiva das normas de isenção, inviabilizando a concessão do benefício para doenças não elencadas.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido do autor.

Tese de julgamento:

“1. A isenção de imposto de renda somente se aplica a doenças expressamente previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.
2. A depressão leve, não incluída no rol taxativo da referida lei, não autoriza a isenção.”

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda Cumulada com Pedido de Restituição do Indébito, proposta por Antônio José dos Santos Barata, na qual julgou procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, em sua petição inicial (id 19361438), o autor alegou que, em 30 de julho de 1994, foi considerado definitivamente incapaz para o serviço militar, em virtude de um acidente em serviço, que o atingiu durante o exercício de suas funções policiais.

Em razão disso, o autor pleiteia a isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de reforma, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Alega que a sua condição decorreu de moléstia profissional, pelo que faria jus à isenção do imposto de renda na forma do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Em decisão (id 37807936), foi indeferida a tutela antecipada. O Estado do Pará, em sua contestação (id 53209931), alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, defendendo que não deveria integrar o polo passivo da demanda.

Após instrução, o juízo de origem proferiu sentença (id 19361438), julgando procedente o pedido do autor, reconhecendo a isenção do imposto de renda e determinando a restituição dos valores pagos a título de imposto de renda, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para reconhecer a isenção do Requerente ao pagamento de imposto de renda, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal n.º 7.713/88, e condenando a parte ré ESTADO DO PARÁ a restituir, de forma simples, os valores do imposto de renda retidos na fonte, em favor do militar, restando prescritos os valores anteriores a 27 de julho de 2016, consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Deixo de condenar o Requerido em custas processuais, ante o que preceitua o art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.238/2015.

No que concerne aos honorários advocatícios, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como, o trabalho diligente realizado pelo causídico e o tempo exigido para tal, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, fixo os honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor.

Decorrido o prazo recursal ou havendo renúncia das partes a este, certifique-se o trânsito em julgado. Não havendo qualquer manifestação no prazo de 30 dias, arquive-se.

Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Cumpridas as formalidades descritas, remetam-se os autos ao TJ/PA, com as nossas homenagens, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, do CPC).

Cumpra-se por simples ato ordinatório, sempre que possível.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação (id 19361439), sustentando que o autor não preenchia os requisitos legais para a isenção do imposto de renda e solicitando a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (id 19361441), o apelado defendeu a manutenção integral da sentença de primeiro grau, argumentando que a decisão está em conformidade com a legislação aplicável e os fatos narrados.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

19385462.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, a Ilustre Representante Ministerial absteve-se de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE.

Inicialmente, cumpre expor que o apelante alega ser ilegítimo para efetuar o pagamento de valores retroativos retidos indevidamente, devendo a condenação ser redirecionada ao IGEPREV.

Ocorre que, de acordo com o art. 157, I, da CF, prevê que pertencem aos Estados todo o produto de arrecadação de imposto sobre a renda. Vejamos:

CF, art. 157.
Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I -
O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;"

Ainda, a s
úmula 447 do STJ afirma que
cabe ao Estado o dever de restituir valores arrecadados indevidamente ao autor, enquanto cabe ao IGEPREV apenas o dever de suspender as cobranças, visto que a autarquia é responsável pelo repasse de todo tributo arrecado ao Estado do Pará
. Confira-se:

STJ, Súmula 447.
Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV, AUTARQUIA ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA A RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A autora, acometida de neoplasia maligna de mama, requereu isenção de imposto de renda por moléstia grave, em conformidade com o que preconiza o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2 – O direito à isenção foi reconhecido, cessando os descontos referentes ao imposto de renda em sua folha de pagamento, com a determinação de restituição de valores recolhidos a partir dos últimos 5 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da ação e dos valores pagos durante o ínterim processual.

3 – O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do imposto sobre a renda, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do IGEPREV, autarquia estadual, ao pagamento de valores retroativos retidos indevidamente.

(TJ-PA - AC: 08002360520218140005, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)

Portanto,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado
.

DO MÉRITO.

O cerne da questão cinge-se em torno de se analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente a ação, para reconhecer a isenção do autor, reconhecendo o direito
à devolução dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPF a partir de 27 de julho de 2016.

Compulsando os autos, entendo que assiste razão o apelante, haja vista que a moléstia descrita pelo autor não se encontra prevista no rol das doenças graves especificadas em lei que autorizam a concessão da isenção tributária pleiteada.

No caso dos autos,
o apelado alega que foi considerado definitivamente incapaz para o Serviço Ativo Militar em 30.07.1994, em virtude de acidente em serviço, quando, em exercício regular de sua função, foi vítima de uma terçadada que atingiu o nível da região de seu lobo parietal esquerdo, o que ocasionou em uma depressão de grau leve, conforme laudos de ID. 19361411 e 19361412.

Ressalta-se que o próprio laudo psiquiátrico de ID. 19361412, afirma que a moléstia não é considerada alienação mental, enquanto o laudo médico de ID. 19361411 e 19361404 a enquadra como depressão leve (CID. F 32.0).

Conforme preconiza o art.
6º
, inciso
XIV
, da Lei n.
7.713
/88, que dispõe especificamente sobre a legislação do imposto de renda, são isentos do IRPF os proventos de aposentadoria recebidos por pessoa física com as seguintes moléstias:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

O aludido dispositivo se encontra regulamentado pelo Decreto n.
9.580
, de 22/11/2018, o qual estabelece:

Art. 35.
São isentos ou não tributáveis:

[...]

II -
os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:

[...]

b)
os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma.

Constata-se que apenas as doenças especificadas no normativo supratranscrito e atestadas por laudo oficial ensejam a isenção do imposto de renda.

Conforme artigo
111
, inciso
II
, do
Código Tributário Nacional
, a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de laudo oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo.

A flexibilização do rol de patologias descrito na lei, contudo, não tem sido admitida. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que o teor do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é explicito em conceder o benefício fiscal para as hipóteses relacionadas na norma, por conseguinte "o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas" (Tema Repetitivo 250).

Citando precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 233.652
, o relator do caso julgado pelo STJ, ministro Luiz Fux, afirmou que o rol contido no dispositivo legal restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

"Revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo
artigo 111
, II, do Código Tributário Nacional."

Assim, a condição clínica do apelado, apesar da gravidade noticiada, não se encontra elencada no rol de doenças que autorizam o gozo do benefício. Acrescento que a sentença de primeiro grau foi genérica e não especificou qual moléstia o autor seria portador, e, com isso não o enquadrou em qualquer hipótese legal.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. DOENÇA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO DA LEI N. 7.713/88. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preconiza o art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do IRPF os proventos de aposentadoria recebidos por pessoa física decorrentes de acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida. 2. No caso dos autos, a parte autora teve sua aposentadoria por invalidez permanente concedida em razão de quadro clínico de depressão grave, patologia que, todavia, não se encontra especificada no rol taxativo da Lei n. 7.713/88, o que obsta a concessão da isenção tributária pretendida. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-DF 07114561120228070018 1711722, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 06/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

Assim sendo, entendo por reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos do autor, haja vista que o rol
art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, é taxativo, não podendo ser aplicado de maneira extensiva para outras doenças graves e incuráveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
DANDO-LHE PROVIMENT
O para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos do autor, nos termos dos fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024